Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706178-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RP CLINICA ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA EMBARGADO: MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ODONTOCOMPANY VALPARAISO LTDA- ME em face da decisão monocrática (ID 53509245) que negou seguimento ao recurso extraordinário. O embargante aponta omissão sob o argumento de que não pleiteou, em seu recurso extraordinário, o exame pormenorizado das alegações trazidas na defesa (conforme Tema 339 do STF), mas apenas a análise de dois fundamentos: a inexistência de demonstração do abalo psicológico; e, em caso de aplicação, a mensuração dos danos morais em observância ao precedente do REsp no 959.780-ES. Afirma que a decisão colegiada não manifestou a respeito do precedente invocado, o que caracterizaria a ausência de fundamentação preconizada no art. 93, IX, da CF. É o breve relato. Decido. Conheço, mas rejeito os embargos, uma vez que o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela em que o acórdão recorrido arbitrou o quantum compensatório considerando “a reprovabilidade do fato, a intensidade, a duração do sofrimento e a capacidade econômica de ambas as partes, todas pautadas pelo princípio da razoabilidade”. Nesse compasso, não há que se falar em ausência de fundamentação, estando a decisão da Turma Recursal em consonância à decisão firmada pela Suprema Corte no julgamento do mencionado paradigma (AI-RG-QO 791.292), precedente específico e adequado à hipótese dos autos. Diante do exposto, rejeitos os embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal